Tribunal: TJSP
Processo: 1039500-71.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais – Laudo pericial que, apesar de apontar falha na execução do serviço, verificou que parte do problema foi solucionado por terceira empresa e que as patologias têm origens em diferentes fontes, não se podendo concluir se houve influência preponderante de uma sobre a outra – Como constou da r. sentença,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais – Laudo pericial que, apesar de apontar falha na execução do serviço, verificou que parte do problema foi solucionado por terceira empresa e que as patologias têm origens em diferentes fontes, não se podendo concluir se houve influência preponderante de uma sobre a outra – Como constou da r. sentença, "apesar do serviço executado, e de visitas da requerida para tentar solucionar a questão, os problemas eram muito mais complexos e estranhos à atividade prestada pela ré. Tanto foi assim que a técnica utilizada (hidrojateamento) e o local pelo qual os novos prestadores trabalharam ("por baixo" - testemunho) são distintos da prestação original.".

Recurso não provido.